Tribunal: TJSP
Processo: 2068882-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de drogas - Prisão Preventiva – Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não constatada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), consoante artigo 312 do CPP – Acusado que possui predicados favoráveis –

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de drogas - Prisão Preventiva – Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não constatada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), consoante artigo 312 do CPP – Acusado que possui predicados favoráveis – Irrelevância – Substituição da segregação por medidas cautelares alternativas – Impossibilidade - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068882-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é paciente JOÃO MARIA
FERNANDES DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD. DA 2a VARA CRIMINAL DE AVARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068882-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 21594
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2068882-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: João Maria Fernandes dos Santos
Comarca: Avaré
HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de drogas - Prisão
Preventiva

Alegação
de
ausência
dos
requisitos
autorizadores da prisão cautelar Não constatada - Decisão
suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos
autorizadores para a decretação da segregação cautelar
(fumus comissi delicti e periculum libertatis), consoante artigo
312 do CPP Acusado que possui predicados favoráveis
Irrelevância
Substituição da segregação por medidas
cautelares alternativas Impossibilidade - Ordem denegada.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela i. Defensoria Pública, em
favor de João Maria Fernandes dos Santos, sob a alegação de que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP, consistente na conversão de sua prisão em
flagrante em preventiva.
Em suas razões, alegou o impetrante, em síntese, que a r. decisão atacada
seria desprovida de fundamentação idônea, argumentando que ilações abstratas da
gravidade do delito não seriam suficientes para se admitir a segregação cautelar do
paciente. Sustentou que o paciente seria primário, possuiria bons antecedentes, residência
fixa e trabalho lícito. Aduziu que o delito que atribuído ao paciente não teria sido cometido
com violência ou grave ameaça, bem como não haveria indícios de que integrasse
organização criminosa. Apontou a vedação do uso da prisão preventiva como forma de
antecipação da pena, em respeito ao princípio da presunção de inocência, disposto no artigo
5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Mencionou a ausência dos requisitos elencados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068882-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar,
argumentando que não haveria elementos concretos que demonstrassem que a liberdade do
paciente pudesse representasse risco à ordem pública, à instrução criminal, e/ou à aplicação
da Lei Penal. Postulou pela observância ao princípio da proporcionalidade, considerando-se
eventual diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da lei 11.343/2006 a ser aplicada e
as circunstâncias do caso concreto, asseverando que a segregação cautelar não poderia ser
mais grave em relação à pena eventualmente imposta, pois, se condenado, poderia cumprir
a reprimenda em regime menos gravoso, ou ainda, poderia haver a substituição da sanção
corporal por restritivas de direitos.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, liminarmente, para que
fosse concedida ao paciente a liberdade provisória, ainda que mediante o cumprimento de
medida cautelar alternativa, com a imediata expedição de alvará de soltura.
Por fim, postulou a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da
medida liminar, para que o paciente pudesse responder ao processo em liberdade.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (fls. 121/123).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (fls. 126/127).
Posteriormente, instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou no sentido de denegação da ordem, consoante parecer anexo a fls. 131/134.
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que João Maria Fernandes dos Santos está
sendo processado por suposta infração ao artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois, nas
condições de tempo e local descritas na inicial acusatória, transportaria entre Estados da
Federação, para entrega a terceiros, 142 (cento e quarenta e duas) unidades, em forma de
tijolos, da substância entorpecente maconha, embaladas separadamente em material
plástico transparente, com fita adesiva nas cores bege e preta, pesando 3.291,300g (três
mil, duzentos e noventa e um quilogramas e trezentos gramas), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Uma vez preso em flagrante delito, o MM. Juízo “a quo” converteu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068882-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
segregação do acusado em preventiva, r. decisão contra a qual se insurge a combativa
Defesa.
Pois bem, em que pesem as teses aventadas pela impetrante, não se
evidencia nulidade ou irregularidade capaz de comprometer a higidez da segregação
cautelar do paciente.
Isto porque, a decisão combatida fez referência expressa e detalhada à
prova da existência do delito (materialidade) e apontou suficientes indícios de autoria
delitiva, resultando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do artigo 312,
caput, do CPP.
Ademais, a prisão cautelar fora decretada, essencialmente, com fulcro na
necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração do crime de
tráfico de drogas e acautelar o meio social, especialmente pela expressiva quantidade de
droga apreendida.
Evidencia-se a existência de indícios de autoria delitiva e prova da
materialidade, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação provisória, além da prova oral coligida aos
autos. Logo, presente o fumus comissi delicti necessário à manutenção da prisão
preventiva.
O periculum libertatis, igualmente, faz-se presente, consubstanciado na
garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como escopo resguardar a sociedade
da reiteração de ações delituosas por parte do paciente, caso permaneça em liberdade.
Neste prisma, a situação de mercância resultante da quantidade e forma
como estavam condicionados os entorpecentes apreendidos conduzem à gravidade concreta
do comportamento do paciente, a qual, por sua vez, autoriza o encarceramento provisório
com vistas à tutelar o meio social e impedir a recalcitrância criminosa.
Na presente hipótese, vislumbra-se que o decreto prisional está
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da
ordem pública, tornando-se, pois, imperiosa a decretação da medida extrema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068882-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ademais, a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos e
plenamente fundamentada, não havendo como restituir ao paciente o pretendido status
libertatis, eis que não se mostra adequado e suficiente à garantia da ordem pública.
Neste sentido, destaca-se:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E
VARIEDADE DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva
somente se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente a quantidade, diversidade e nocividade dos entorpecentes
apreendidos em seu poder (24 porções de maconha, 12 pinos de cocaína e 05
pedras de crack e, ainda, uma certa quantidade de dinheiro, R$ 54,00), tornando-
se necessária a imposição da medida extrema (precedentes). Ademais, o caso em
tela não decorreu de mera abordagem de rotina, mas de prévio monitoramento policial
que culminou com a abordagem do recorrente e de um comparsa adolescente, que
estava portando quantidade considerável de entorpecentes, embaladas separadamente, e
que juntos estariam praticando o tráfico de entorpecentes.
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se
há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na
hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário não provido. (RHC 88.149/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
02/02/2018).
Registre-se, ademais, que a prisão preventiva não afronta o princípio da
presunção de inocência, posto que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI),
a exemplo do que ocorre no caso em tela.
No tocante aos predicados subjetivos favoráveis do paciente, delineia-se
que estes não afastam a necessidade da análise dos quesitos autorizadores da excepcional
custódia cautelar. Não se olvide que “(...)Condições Favoráveis. No caso, irrelevantes. O
direito à liberdade provisória não decorre, automaticamente, do fato de ser o agente
primário e ter bons antecedentes (...)” (TJ-SP HC no 2060382-03.2015.8.26.0000, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068882-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Des. Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/07/2015, 8a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 21/07/2015).
No que tange ao requerimento de observância ao princípio da
proporcionalidade, igualmente, não prospera a tese sustentada pelo impetrante.
Isso porque, não cabe antecipar o possível reconhecimento do tráfico
privilegiado ou da substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, pois tal
implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na via estreita do “writ”
impetrado.
Por fim, justamente por estarem presentes os requisitos legais da
segregação cautelar decretada em desfavor do paciente é que não se aplicam as medidas
cautelares alternativas à prisão, as quais não atenderiam aos critérios de adequação e
suficiência.
Por todo o exposto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser
reconhecido.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a impetração.
Cláudio Marques - relator